Tribunal: TJMT
Processo: 1014384-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014384-07.2019
1a EMBARGANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA.
2a EMBARGANTE: HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA.
3a EMBARGANTE: V. B. G. S.
EMBARGADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Intime-se a 3a embargante, V. B. G. S, para, querendo, se manifeste nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, especificamente sobre os efeitos infringentes pretendido nos embargos de Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda (id. 38191463) e Hospital Jardim Cuiabá Ltda (Id. 39163985).
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR